Tribunal: STF
Processo: RE 92497
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, VERSUS AUTARQUIA.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 205. A ORIENTAÇÃO DO STF SE AFASTOU
DO ENTENDIMENTO INICIAL PARA ASSEGURAR A COMPETÊNCIA DO PODER
JUDICIARIO, ENQUANTO NÃO REGULAMENTADO O DISPOSTO NO ART. 205 DA
CF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.